Tribunal: TJSP
Processo: 7004280-40.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder – Pleito de absolvição do agravante por atipicidade da conduta – Sentenciado que, após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio, sendo recapturado por policiais em data posterior – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada pelo d. Juízo das Execuções na decisão recorrida – Pedido de afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional que também não pode ser atendido, eis que a interrupção deriva de expressa determinação legal (vide art. 127 da LEP e, também, a Súmula 534 do STJ) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7004280-40.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ALEX DIAS ALVES DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14275
Agravo em Execução no 7004280-40.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : ALEX DIAS ALVES DOS SANTOS
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave no cumprimento de pena corporal Preliminar
de nulidade da decisão que homologou a conclusão da
sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência
de fundamentação Magistrado que examinou o conteúdo
do procedimento administrativo, concluindo pela sua
regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou
abuso de poder Pleito de absolvição do agravante por
atipicidade da conduta Sentenciado que, após usufruir de
saída temporária, não retornou ao presídio, sendo
recapturado por policiais em data posterior
Conjunto
probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza
grave praticada pelo agente
Perda de 1/3 dos dias
remidos bem justificada pelo d. Juízo das Execuções na
decisão recorrida Pedido de afastamento da interrupção
da contagem de prazo para obtenção de progressão
prisional que também não pode ser atendido, eis que a
interrupção deriva de expressa determinação legal (vide art.
127 da LEP e, também, a Súmula 534 do STJ) Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 29 pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
19.3.2019 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Público que o assiste à fl. 32, arrazoando o recurso às fls.
32v./38.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Defensor, em síntese, que: (1) deve ser reconhecida a
nulidade da decisão judicial que homologou a falta grave atribuída a
ALEX DIAS, porque desprovida de adequada fundamentação; (2) o
recorrente deve ser absolvido, ante a atipicidade da conduta; (3) deve
ser reduzida a perda ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão
judicial (determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente
motivada; e, ainda, (4) que deve ser afastada a interrupção da
contagem de prazo para obtenção de progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 40/45. À fl. 46 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 51/58).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. Não comporta acolhimento, desde logo, a nulidade da
decisão judicial que homologou a falta grave atribuída a ALEX DIAS,
por suposta ausência de fundamentação.
De fato, verifica-se que o r. Julgador expressou com clareza os
fundamentos que o levaram a homologar a decisão proferida no
procedimento administrativo instaurado para apurar a mencionada
falta, tendo destacado, inclusive, que ele tramitou sem qualquer
irregularidade ou ilegalidade, observado o direito de defesa do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sentenciado (fl. 29).
E, ainda que se pudesse considerar a decisão breve ou concisa,
tal não conduziria ao reconhecimento da sua nulidade ou
irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado [sem destaques nos originais]:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas
pelas partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de
provas Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da
testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de
nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume
especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
in iudicium de ducta'.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A
alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização
do exame criminológico. Precedentes. II Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as
razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não
afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da
pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave
cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v.
32, n. 384, 2010, p. 399-409
2. ALEX DIAS praticou falta disciplinar consistente em
abandono de cumprimento de pena (fuga), uma vez que ao usufruir de
saída temporária denominada “Mês de Março/2019”, deixou de
retornar ao presídio no prazo adequado, em 19.3.2019, sendo
recapturado por policiais em 1.4.2019 (fl. 2).
Interrogado, o sentenciado confirmou a imputação, afirmando
que “não retornou [d]a saída de 'Páscoa de 2019... por achar que já se
encontrava em liberdade...” (fl. 14).
A testemunha César Agostinho Luison, agente de segurança
penitenciária, confirmou a infração disciplinar, afirmando que o
sentenciado ALEX DIAS não retornou à penitenciária após usufruir da
saída temporária denominada “Mês de Março/2019” (fl. 4).
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
demonstram que ALEX DIAS, ao deixar de retornar ao presídio, violou
a norma contida no art. 50, II, da LEP, segundo a qual, “Comete falta
grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II fugir”.
3. Descabida, também, a alegação de que deve ser reduzida a
perda dos dias remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a
decisão judicial (determinando a perda de 1/3) não teria sido
adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de 1/3, não estabeleceu nenhum novo
critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento de
limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz
expressa referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examine, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e idônea, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
jurídicas dela decorrentes, inclusive a perda de 1/3 dos dias remidos e
a remir até a data da falta.
Afinal, o abandono do cumprimento de penas caracteriza,
talvez, a mais grave falta disciplinar passível de ser praticada pelo
preso, posto que revela dele, de modo mais claro que qualquer outra,
a intenção de descumprimento da pena que lhe foi atribuída pelo juízo
da condenação.
Por isso, deve-se evitar a leniência no tocante a imposição de
consequências nos casos de fuga ou abandono, na medida em que
significaria grave desprestígio à atividade de administração da
execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de
comportamentos
similares
entre
os
demais
reclusos,
com
consequências desastrosas para o sistema de execução.
Ante tal panorama, parece evidente que a perda de parcela
inferior dos dias remidos pelo sentenciado, significaria sanção
demasiado branda e incapaz de cumprir sua finalidade criminológica
de contribuir para a segurança e disciplina interna dos presídios.
4. Por fim, também não merece acatamento o pleito de não
interrupção do lapso temporal para efeitos de novos benefícios
executórios, que deriva da norma contida na parte final do artigo 127
da LEP, cujo alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do
Superior Tribunal de Justiça1.
5. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
1 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
OTAVIO ROCHA
Relator